Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É cabível a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil, quando demonstrado o abuso da forma societária, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente quando utilizado como meio para frustrar a satisfação de obrigação reconhecida judicialmente.
2. O grupo econômico entre as empresas está configurado. Os comportamentos das empresas do mesmo grupo revelam a violação da autonomia patrimonial pelo compartilhamento de recursos e responsabilidades.
3. Configurada a confusão patrimonial, os efeitos da desconsideração devem alcançar as demais empresas do grupo econômico, para que a execução atinja os bens daqueles que concorreram para a insuficiência do patrimônio da devedora.
4. A autonomia societária não pode ser utilizada como instrumento de blindagem patrimonial para inviabilizar a execução e ocultar bens. Comprovado o uso abusivo da personalidade jurídica, é necessária a responsabilização das demais empresas do grupo econômico que se beneficiaram da prática e concorreram para a insuficiência do patrimônio da devedora.
5. Recurso conhecido e não provido.